Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-04.2020.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001561-04.2020.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado EDUARDO CAMPELO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001561-04.2020.8.26.0176/50000 -Voto no
2
Voto n. 10287
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001561-04.2020.8.26.0176/50000
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: EDUARDO CAMPELO SOARES
VOTO N. 11203
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Alegação
de
contradição. Ausência de vícios. Embargos declaratórios
que se prestam a sanar eventuais vícios presentes no
decisum combatido. Contradição não verificada no acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD
S/A contra o v. acórdão de fls. 189/204, que deu parcial provimento à apelação
interposta pelo ora embargado.
Sustenta a instituição financeira embargante que o decisum padece
de contradição.
Aduz que a tarifa de avaliação de bem dado em garantia só se
aplica a veículos usados e tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um
financiamento isento de irregularidades ou pendências, incluída análise da
regularidade documental (confirmação junto ao DETRAN de débitos referentes à
multa e IPVA). Assevera não ter constado do processo nenhuma reclamação do
embargado sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao
DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, de modo que restou evidente
que houve a efetiva prestação do serviço. Conclui, assim, ter prestado o serviço
remunerado pela tarifa, que, ressalta, é autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010,
art. 5o, inciso VI. Pretende a reconsideração da decisão (fls.01/05 do incidente).
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001561-04.2020.8.26.0176/50000 -Voto no
3
merecem acolhimento, porquanto ausente o vício alegado.
Esta Colenda Câmara expôs com clareza e coerência os
fundamentos pelos quais reputou indevida cobrança de tarifa de avaliação de bem.
Confira-se:
“No que tange à previsão das tarifas de avaliação de
bem e de registro de contrato, o Superior Tribunal de
Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp.
n. 1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código
de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de 30/04/2008,
com instituições financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê
a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do
serviço
a
ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001561-04.2020.8.26.0176/50000 -Voto no
4
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
no
período anterior a essa resolução,
ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle
da
onerosidade
excessiva,
em
cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (sem ênfase no original).
O contrato “sub judice” efetivamente estipulou a
cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem no instrumento contratual, fixando-
as em R$ 120,03 e R$ 500,00, respectivamente.
Como se vê, a referida Corte Superior as considera
válidas, salvo nas hipóteses de não comprovação da
contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso em tela, demonstrado está o registro de
contrato, porquanto o próprio requerente juntou aos
autos Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (fls. 27/28) contendo, no campo denominado
“Observações”, a anotação da alienação fiduciária do
veículo objeto da avença.
E, como é cediço, a inserção desses dados, pelo órgão
de trânsito, no documento do veículo alienado
fiduciariamente não é gratuita, levando à inequívoca
conclusão de que o banco efetivamente se viu obrigado
a remunerar o serviço efetuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001561-04.2020.8.26.0176/50000 -Voto no
5
Quanto ao valor cobrado do consumidor (R$ 120,03),
não se afigura exorbitante, além do que guarda
correspondência com as somas costumeiramente
definidas em contratos da mesma natureza.
O recurso do autor, por conseguinte, não vinga nesse
aspecto.
Em contrapartida, no que se refere à tarifa de
avaliação de bem, o réu não colacionou documentos
aptos a demonstrar a prestação do serviço.
Isso porque o documento por ele exibido, intitulado
“Termo de Avaliação de Veículo” (fls. 150), não tem o
condão de justificar a pactuação do encargo, na
medida em que, a bem da verdade, não encerra
avaliação alguma. Vale dizer, não contém dados sobre
as condições do automóvel, mas apenas especificações
sobre multa, DPVAT e IPVA vencidos, restrição por
roubo/furto, bloqueio por restrição judicial, gravame
etc.
Não bastasse, nem sequer se encontra assinado.
Dessarte,
considerando-se
que
o
réu
não
se
desincumbiu do seu ônus, deixando de provar a
concretização do fato gerador correspondente ao
encargo avençado, impõe-se o seu repúdio, de sorte
que o apelo do autor resta acatado” (fl.200/202).
Repise-se, o documento exibido pela instituição financeira
embargante, intitulado “Termo de Avaliação de Veículo” (fls. 150), não tem o
condão de justificar a pactuação do encargo, na medida em que, a bem da verdade,
não encerra avaliação alguma, deixando, inclusive, de informar a condição geral do
veículo, não estando demonstrado o respectivo fato gerador.
Como é sabido, os embargos de declaração não são a via hábil a
estampar irresignação ou revisar o decisum prolatado. Para essa finalidade, deve o
embargante manejar o instrumento processual adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001561-04.2020.8.26.0176/50000 -Voto no
6
Em suma, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição
que integrem a decisão embargada, hipóteses ora não verificadas.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
Portanto, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, tem-se que a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora